Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705942-76.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: PINÁCULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. AGRAVADAS: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA DESPACHO PINÁCULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão recorrido padece de omissão. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 29180735 para que as publicações relativas à agravada BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA sejam realizadas em nome dos advogados João Leonelho Gabardo Filho (OAB/PR 16.948) e César Augusto Terra (OAB/PR 17.556). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018